Tribunal: STF
Processo: RE 110527
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO.
BASE DE CALCULO: NUMERO DE EMPREGADOS.
DESCABIMENTO.
TEM SIDO DECIDIDO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO E CABIVEL A
COBRANÇA DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO TENDO COMO BASE DE
CALCULO O NUMERO DE EMPREGADOS DA EMPRESA.